Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-77.2026.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001550-77.2026.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VALDEMAR DOS SANTOS - CPF: 394.045.791-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001550-77.2026.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1001550-77.2026.8.11.0015

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA.

Recorrido:
Valdemar dos Santos.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigíveis lançamentos decorrentes de compras não reconhecidas em cartão de crédito, no valor total de R$ 8.290,00, (oito mil e duzentos e noventa reais) e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). A recorrente sustenta a regularidade das transações por terem sido realizadas mediante cartão físico, chip e senha pessoal, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por compras contestadas pelo consumidor e não reconhecidas como legítimas; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

5.

As transações contestadas foram realizadas em circunstâncias incompatíveis com o perfil de consumo do consumidor, inclusive em localidade diversa daquela em que se encontrava, circunstância que corrobora a alegação de fraude.

6.

A instituição financeira não comprova a legitimidade das operações impugnadas nem se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

A tentativa prévia de solução administrativa sem resposta eficaz da instituição financeira evidencia desídia na prestação de serviço e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

8.

A manutenção indevida da cobrança decorrente de operações fraudulentas configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor arbitrado na sentença diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09-Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por compras fraudulentas realizadas em cartão de crédito quando não demonstram a legitimidade das operações contestadas pelo consumidor.

2.

Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias constituem fortuito interno e integram o risco da atividade econômica da instituição financeira.

3.

A cobrança de débitos oriundos de transações fraudulentas, após tentativa infrutífera de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

4.

A alegação de utilização de cartão físico e senha não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando presentes elementos indicativos de fraude e falha na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.026, § 2º; CC, arts. 405 e 944; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1017150-54.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 02.12.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1009491-28.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 09.09.2024; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U. 1001622-92.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.11.2023; Conclusão nº 01 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJe nº 11.799, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001550-77.2026.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1001550-77.2026.8.11.0015

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA.

Recorrido:
Valdemar dos Santos .

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
2°

Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id.
370332372
):

julgou procedentes

os pedidos iniciais, para declarar inexistentes as compras não reconhecidas no cartão de crédito, bem como fixou danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id
.
370332374

): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que sejam afastados os danos morais ou reduzido o “quantum” indenizatório.

Contrarrazões

(Id
.
370332378
):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001550-77.2026.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1001550-77.2026.8.11.0015

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA.

Recorrido:
Valdemar dos Santos.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recursos inominados interpostos contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização Por Danos Morais proposta por
Valdemar Dos Santos
em face do Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido sustenta, em síntese, ser titular de cartão de crédito administrado pela instituição requerida e que, ao analisar sua fatura com vencimento em novembro de 2025, constatou a realização de sete transações que afirma desconhecer, efetuadas de forma sequencial durante a madrugada dos dias 11 e 12 de outubro de 2025, totalizando R$ 8.290,00 (oito mil e duzentos e noventa reais).

Alega que as compras destoam completamente de seu perfil de consumo, inclusive porque uma delas teria sido realizada em Campo Grande/MS, localidade onde afirma não ter estado, permanecendo o cartão físico sob sua posse durante todo o período. Sustenta que, ao tomar conhecimento dos lançamentos, providenciou o bloqueio do cartão e contestou as operações junto à instituição financeira, a qual se recusou a efetuar o estorno sob o argumento de que as compras foram realizadas presencialmente mediante utilização de senha.

Aduz, ainda, que buscou solução administrativa perante o PROCON, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda visando ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e à reparação dos danos alegadamente sofridos.

Em contraponto, o banco recorrente alega que não há falha na prestação de serviço, tendo em vista que as compras realizadas foram feitas com o uso de cartão físico, via chip e com uso de senha pessoal, motivo pelo qual
não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira.

A
relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Além disso, a instituição responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima. Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a instituição financeira responder pelos danos causados, uma vez que inerente ao risco da atividade econômica.

Logo, demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária do recorrido, considerando que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta da cliente, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Com efeito, ao declarar inexigíveis os débitos referentes às compras, foi assertiva a decisão de primeiro grau.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO CONTESTADAS PELA CONSUMIDORA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO TOTAL – ESTORNO INTEGRAL OCORRIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator
(N.U 1017150-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”

“AGRAVO INTERNO – BANCÁRIO – COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM OUTRO ESTADO – COMPRAS CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR – MOVIMENTAÇÕES QUE FOGEM DO PERFIL ECONÔMICO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que desproveu seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da demanda: “Em face do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam requeridas Visa do Brasil Empreendimentos LTDA e Mastercard Brasil LTDA, por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (i); afasto as demais preliminares processuais (ii), declaro prejudicados os embargos de declaração (iii) e, no mérito, julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial em desfavor do Banco do Brasil S.A. (iv), extinguindo o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.
Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.
No presente caso, a parte promovente contestou administrativamente as compras realizadas através de cartão de crédito no estado do Ceará.
Revisitando os autos, constata-se que a parte promovente reside no estado de Mato Grosso e que as compras contestadas fogem do perfil econômico do consumidor, restando claro que as compras são indevidas e decorrentes de fortuito interno.

Assim, ocorrendo a realização de pagamentos ou compras em cartão de crédito, os quais não são reconhecidos pelo consumidor tornando-se objeto de contestação administrativa, deve a instituição financeira comprovar a efetiva utilização do cartão de crédito, sem a qual resta configurada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar moralmente
.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS - UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. 2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição bancária ré. 4. A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (N.U 1001622-92.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).”
Relativamente ao quantum indenizatório, de suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a fixação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.
Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
DECLARO a inexistência das compras contestadas, bem como CONDENO a parte promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).
Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora
(N.U 1009491-28.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)
“

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que as sete transações foram efetuadas em curto espaço de tempo, mediante utilização do mesmo cartão de crédito, circunstância que, em tese, poderia indicar padrão atípico de consumo, sem que tenha sido adotado qualquer mecanismo de validação adicional pela instituição financeira para aferir a regularidade das operações.

Por fim, tenho que os danos morais devem sem mantidos, isso pois, a parte recorrida tentou resolver o impasse administrativamente junto ao PROCON, Id.

370331935
, sem que tenha logrado êxito na resolução.

Nesta ocasião, vale citar a conclusão
nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024, que estabelece "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026